Tribunal: TJDFT
Processo: 0031175-91.2010.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA - TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – REJULGAMENTO. TEMA 576. REPERCUSSÃO GERAL. MULTA. DFTRANS. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO ANTERIOR MODIFICADO. APELAÇÃO DISTRITO FEDERAL. PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Hipótese em que se reanalisa anterior julgamento em decorrência da regra inserta no inciso II do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, inerente ao procedimento de apreciação dos recursos com fundamento em idêntica questão de direito, no caso o tema 576/DF.
2. Levando-se em conta a primeira parte da tese fixada pelo tema 546/STF, “surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo” a lei distrital que rege a matéria foi considerada constituicionalmente válida, decorrendo daí a obrigação do infrator de arcar com penalidade devida, no caso, a multa aplicada pelo DFTRANS.
3. Anterior acórdão modificado nesta parte, eis que considerada constitucional a Lei Distrital 239/1992, regulamentada pelo Decreto 17162/96, alterado pelo Decreto 21.415/2000, que lastreou a aplicação da multa aplicada pelo DFTRANS.
4. Dado parcial provimento ao recurso de apelação do Distrito Federal apenas quanto à questão da multa aplicada pelo DFTRANS.